Tribunal: TJSP
Processo: 1010330-81.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de legitimidade e interesse de agir da autora. Insurgência da autora. Pleito ajuizado por cessionária, com base em contrato de gaveta em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e que busca a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de legitimidade e interesse de agir da autora. Insurgência da autora. Pleito ajuizado por cessionária, com base em contrato de gaveta em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e que busca a transferência do imóvel para o seu nome. Inadmissibilidade. Cessão para terceiros que não pode ser oposta à CDHU, que com ela não anuiu. Impossibilidade de regularização da situação do ocupante do imóvel. Ausência do preenchimento dos requisitos elencados em lei. Inteligência do Decreto 52.241/06. RECURSO NÃO PROVIDO e, de ofício, ação julgada improcedente, nos termos do art. 487, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010330-81.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MARGARIDA
CRISTINA DE SOUZA SIGRIST (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso e, de ofício, afastada a extinção sem julgamento do mérito, JULGARAM
IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
2
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248
Apelante
: Margarida Cristina de Souza Sigrist (Justiça Gratuita)
Advogada
: Claudia Cristina Pires Oliva (Fls: 7)
Apelada
: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Advogados
: José Cândido Medina e outro
Comarca: Indaiatuba
Voto no 06834
rml
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de
legitimidade e interesse de agir da autora. Insurgência da autora.
Pleito ajuizado por cessionária, com base em contrato de gaveta em
face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo e que busca a transferência do imóvel para o seu
nome. Inadmissibilidade. Cessão para terceiros que não pode ser
oposta à CDHU, que com ela não anuiu. Impossibilidade de
regularização da situação do ocupante do imóvel. Ausência do
preenchimento dos requisitos elencados em lei. Inteligência do
Decreto 52.241/06. RECURSO NÃO PROVIDO e, de ofício, ação
julgada improcedente, nos termos do art. 487, do CPC.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cc adjudicação
compulsória, com aditamento a fls.22/ss, interposta por MARGARIDA CRISTINA DE
SOUZA contra CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega a autora que em 24.09.2004 adquiriu de
Kelly Cristina dos Santos, com a anuência de Neide Aparecida dos Santos e Lindomar
Aparecido Pereira de Lima, mutuários originários, os direitos sobre o imóvel localizado na
Rua Francisco Denny, no 5, apto. 14 B, Jardim Eldorado, Indaiatuba/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
3
Afirma que tendo adquirido o imóvel e pago o preço, tem o
direito de ver o bem registrado em seu nome, ressaltando que o imóvel é de sua única e
exclusiva propriedade/posse, visto que o adquiriu em 2004 e quitou o pagamento em 2005,
sendo que solicitou da ré a transferência, contudo, houve a negativa, sob o argumento de que a
contratação não fora realizada com a mesma.
Sustenta que é admitida a regularização dos chamados contratos
de gaveta, nos termos da Lei Estadual no 12.276/06, regulamentado pelo Decreto no
51.241/06. Desta forma, pleiteia que a ré seja obrigada a efetuar a transferência do imóvel
para o seu nome.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 40/97), alegando,
preliminarmente, a carência de ação, pela ilegitimidade de parte ativa e a falta de interesse de
agir, além da impossibilidade jurídica do pedido diante da inadequação da via eleita. No
mérito, aduz que firmou Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra com
os mutuários Lindomar e Neide e que os mesmos cederam a titularidade dos direitos sem sua
anuência, sendo ainda certo que o financiamento não fora quitado, o que inviabiliza a
pretensão de transferência do imóvel. Por outro lado, alega que a Lei Estadual 12.276/2006
trata da transferência do contrato de financiamento imobiliário celebrado com a CDHU,
devendo o interessado preencher os requisitos. Requer a improcedência da ação.
Réplica às fls. 90/93.
Instadas a especificarem provas, a ré informou não ter provas a
produzir (fls. 96) e a autora pugnou pelo seu depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas, e a
produção de prova documental e pericial (fls. 97).
Sobreveio a r. sentença, fls. 98/100, que acolheu as preliminares
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC, ante a ausência de legitimidade e interesse de agir da autora.
Por fim, condenou a autora no pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
4
processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Irresignada, recorre a autora (fls. 89/98), aduzindo, que ela e os
demais moradores do empreendimento receberam um comunicado da apelada informando a
disponibilidade para a transferência do bem imóvel para o nome dos reais proprietários, sendo
que cumpre todos os requisitos indicados quanto à validade do 'contrato de gaveta' para que
seja regularizado e transferido o imóvel para o seu nome, visto que desde que adquiriu o bem
vem quitando mensalmente todas as parcelas do financiamento, tendo-o adquirido no período
superior aos dois anos da assinatura do contrato, bem como possui condição financeira para
suportar o financiamento, não possui outro imóvel e paga regulamente a taxa de condomínio.
Afirma que não resta qualquer parcela em aberto, exceto a do
mês de outubro/2018, sendo parte legítima para figurar no polo ativo, visto que a própria
apelada requereu que a mesma ingressasse com a ação judicial.
Assevera que, como houve julgamento antecipado, sem qualquer
produção de provas, necessário o retorno dos autos para que seja propiciada a fase de
instrução para a análise dos pedidos arguidos na exordial, ou seja, a regularização e
transferência do imóvel para a atual proprietária do bem imóvel.
Contrarrazões apresentadas em duplicidade (fls. 127/135 e
136/144).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No tocante ao pedido de retorno dos autos para que seja iniciada
a fase instrutória, temos que, apesar de não ter sido arguido como preliminar do recurso,
temos que o julgamento antecipado da lide é uma prerrogativa do juiz, a quem cabe
determinar a necessidade da produção de outras provas ou determinar o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
5
antecipado da lide, conforme discricionariedade estabelecida no artigo 355, I, do Código de
Processo Civil.
A prova se destina, de maneira precípua, ao magistrado, a quem
cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança,
relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção de provas,
independentemente de impugnação pela parte contrária.
E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar
aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
A dilação probatória, no caso, era desnecessária, pois a solução
da lide demanda somente a apreciação dos documentos trazidos pelas partes. A autora pugnou
pelo seu próprio depoimento pessoal, que não é permitido pela legislação, e os documentos
existentes quando da propositura da ação devem ser apresentados com a inicial.
No mais, observa-se que, apesar de qualificar-se como casada, a
autora não incluiu seu cônjuge no polo ativo, em afronta ao litisconsórcio necessário.
Ou seja, dispõe expressamente o Código de Processo Civil:
O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que
verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de
separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente
citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo
quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante
de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;
III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV
- que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de
ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2o Nas ações
possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é
indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. §
3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.
Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente
quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe
seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento,
quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
6
E, à época da interposição da ação não era diferente (artigos 10 e
11 do CPC/731).
Enfim, não consta dos autos nem a participação ativa do
cônjuge, nem mesmo sua vênia conjugal. Tal omissão, conforme expressamente previsto na
legislação processual "invalida o processo".
Ademais, temos que a apelante adquiriu em 24/09/2004 de Kelly
Cristina dos Santos, com a anuência dos mutuários originários Neide Aparecida dos Santos
e Lindomar Aparecido Pereira de Lima, através do contrato de cessão de direitos o imóvel
localizado na Rua Francisco Denny, no 05, apto 14, bloco B Jd. Eldorado, Indaiatuba/SP (fls.
17/19), sendo que os mutuários tinham adquirido o bem da CDHU em 05/10/2001 (fls.
27/33).
Verifica-se que a ação foi interposta apenas em face da CDHU,
sem que a cedente e os anuentes/mutuários fossem incluídos no polo passivo da ação, em
potencial violação ao disposto nos artigos 114 e 115 do CPC/15:
"Art. 114: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a
todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos,
apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de
litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a
citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar,
sob pena de extinção do processo".
1 Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre
direitos reais imobiliários. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: I - que versem
sobre direitos reais imobiliários; II - resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos
praticados por eles; III - fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução
tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados; IV - que tenham por objeto
o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges. § 2o Nas
ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de
composse ou de ato por ambos praticados. Art. 11. A autorização do marido e a outorga da mulher podem
suprir-se judicialmente, quando um cônjuge a recuse ao outro sem justo motivo, ou lhe seja impossível dá-la.
Parágrafo único. A falta, não suprida pelo juiz, da autorização ou da outorga, quando necessária, invalida o
processo. (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
7
É cediço que o litisconsórcio é necessário quando a sua
formação é determinada pela lei ou pela natureza da relação jurídica, e isso independe da
vontade das partes. A sentença lançada sem a integralização do litisconsórcio será ineficaz em
face daquele que não foi citado, uma vez que claramente atinge a esfera de direitos do
adquirente do imóvel.
Não obstante as apontadas irregularidades, certo é que o
resultado do julgamento não impacta os direitos dos cedentes, sendo melhor que a lide seja
solucionada de uma vez, em atenção ao princípio da primazia do mérito, insculpido no artigo
4o do Código de Processo Civil2.
Na hipótese, a autora/apelante celebrou “contrato de gaveta”
com terceiros, que haviam assinado também um contrato com os mutuários originários sem a
anuência da apelada, e não comprovou, até o julgamento do feito, a quitação das parcelas
devidas, sendo irregular a cessão, sem a anuência prévia da requerida, violando as cláusulas
contratuais estipuladas entre a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e os primitivos ocupantes Neide
Aparecida dos Santos e Lindomar Aparecido Pereira de Lima.
Consta no parágrafo quarto da cláusula quarta do termo de
adesão e ocupação provisória com opção de compra, assinado com os mutuários originais e a
CDHU (fls. 72/80), que:
PARÁGRAFO QUARTO: A ocupação que lhe for concedida será pessoal e
insusceptível de transferência a terceiros, devendo o(s) Candidatos(s)
utilizar(em) a unidade residencial apenas para sua residência e de sua
família, ficando vedada, portanto, a locação ou mesmo o comodato ou
ainda qualquer espécie de gravame sobre o imóvel sob pena da presente
opção ficar invalidada, com a consequente perda de posse e das quantias
pagas, até então, a título de ocupação.
O imóvel objeto da presente ação é destinado à moradia de
pessoas de baixa renda, de finalidade social e o descumprimento dos termos celebrados afeta o
direito de outras famílias que porventura necessitem de condições facilitadas de aquisição.
2 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
8
Ademais o Decreto Lei no 51.241/2006 condiciona a
possibilidade de transferência do contrato de compra e venda à ausência de descumprimento
do contrato (obrigatoriedade das prestações do mútuo estarem em dia), além da prévia
anuência da CDHU, a quem caberá analisar se o cessionário tem condições ou não, de
assumir o contrato de financiamento.
Artigo 3o - A alienação do imóvel tratada neste decreto somente poderá ser
formalizada após expressa anuência da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e observância das
disposições da Lei federal no 8.004, de 14 de março de 1990, da Lei estadual
no 6.556, de 30 de novembro de 1989, e das diretrizes, normas, critérios e
procedimentos editados no âmbito da empresa.
Artigo 6o - É vedada a alienação de imóvel que apresente débitos referentes
a: I - prestação do financiamento originalmente concedido ou decorrente de
acordos firmados entre o mutuário e terceiros; II - impostos, taxas, tarifas e
despesas condominiais, inclusive relativas a ações judiciais.
Assim sendo, não tendo sido colhida a anuência nos contratos
firmados, não se pode opor os termos do “contrato de gaveta” de fls. 17/19 à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, que deles não
participou e, por isso, não fica vinculada ao que terceiros avençaram, repita-se, sem sua
participação.
Assim, os mutuários originários são os responsáveis perante a
CDHU pelo pagamento das parcelas a que se obrigaram, ressaltando-se que não há a
comprovação de quitação do financiamento, cabendo à recorrente buscar seus interesses
contra quem de direito.
Outrossim, temos que o imóvel localizado em conjunto
habitacional foi edificado para solucionar problemas habitacionais de moradia popular, não se
trata de bem suscetível de negociação, tanto que condicionada a obrigatoriedade de moradia
do adquirente, sob pena de que esteja configurada infração contratual e consequente perda da
posse.
É cediço que a apelada trabalha com um sistema de inscrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
9
interessados, havendo inúmeras pessoas aguardando os sorteios das unidades habitacionais.
Dessa forma, é inviável a regularização da situação da ocupante do imóvel/apelante, com a
transferência do bem para seu nome, pois não seria possível lhe dar preferência em prejuízo
dos demais inscritos.
Destarte, não pode ser a apelada compelida a alterar seus
cadastros por força de negócio realizado sem efeito em relação a ela, tendo em vista a sua não
anuência, em violação à legislação atinente à matéria, que visa preservar o sistema
estabelecido no âmbito da CDHU.
Ressalte-se que não foi apresentado o contrato entabulado entre
os mutuários originários e a cedente do imóvel para a autora/apelante. Dos documentos
apresentados, somente com as razões recursais - ressaltando que não se tratam de documentos
novos, vez que emitidos em setembro de 2017 e a ação foi interposta em outubro de 2017 -,
observa-se que entre uma das condições para a transferência do imóvel, consta que: “juntada
toda documentação, comparecer à CDHU mutuários e compradores ou verificar se em seu
Município tem agente municipal que possa verificar os documentos e colher as assinaturas
das vias contratuais” (fls. 112). O próprio solicitante afirma que não tem contato com os
mutuários e que estes não podem assinar as vias contratuais, bem como afirma que os
mutuários ou seus procuradores não podem comparecer à CDHU para as assinaturas (fls.
113), de modo que fica afastada sua alegação de que “Destarte, a Apelante cumpre todos os
requisitos indicados pela Apelada quanto a validade do 'contrato de gaveta' realizado entre
os cedentes e anuentes, para que seja realizada a regularização e transferência do imóvel
para o seu nome” (fls. 107).
Vale ressaltar que a autora/apelante tem legitimidade e interesse
processual, visto que é a cessionária do bem, contudo, sem a anuência da ré aos contratos e
ausente a comprovação da quitação do financiamento, seus pedidos são improcedentes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
-
VEDAÇÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
10
TRANSFERÊNCIA DO BEM - CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA SEM
ANUÊNCIA DA CDHU - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1001859-41.2015.8.26.0541;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento:
17/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
IMÓVEL
-
REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO DE GAVETA - Ação julgada
improcedente - Recurso do autor - Cessão de direitos - Inexistência de
anuência da CDHU - Improcedência da ação mantida - Sentença
confirmada
-
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1001253-64.2017.8.26.0081; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara;
Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. PRETENDIDA REGULARIZAÇÃO DE
CONTRATO DE GAVETA. INADMISSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE
FINANCIMANENTO DE IMÓVEL POR MUTUÁRIO EM CONTRATO DE
CUNHO EMINENTEMENTE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA
CDHU.
REQUISITO
DE
VALIDADE.
DESATENDIMENTO
CARACTERIZADO. ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO QUE TORNA INVÁLIDA E, PORTANTO, INEFICAZ A
CESSÃO OPERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001150-57.2018.8.26.0587; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de
Registro: 29/01/2019).
Obrigação de fazer - Ação julgada improcedente - Pleito ajuizado por
cessionários de direitos (contrato de gaveta) em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e que
buscam a transferência do financiamento do imóvel objeto da lide -
Inadmissibilidade - Cessão para terceiros que não pode ser oposta à CDHU,
que com ela não anuiu - Impossibilidade de regularização da situação dos
ocupantes do imóvel - Entidade apelada que trabalha com sistema de
inscrição de interessados - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP.
Apelação 0006888-87.2013.8.26.0047. Des. Rel. Percival Nogueira. 6a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 11/05/2016. Data de
registro: 11/05/2016).
OBRIGAÇÃO DE FAZER Cessão de direitos sobre imóvel Alegação de
descumprimento pelos réus na obrigação de transferência do financiamento
e pagamento das parcelas Pretensão do mutuário em face da cessionária e
do procurador Descabimento Regras próprias para aquisição, transferência
e ocupação em razão programa governamental de habitação popular -
Ausência de anuência da gestora do programa Comportamento negligente
que importa em arcar com os riscos assumidos - Danos morais e materiais
afastados - Improcedência da ação - Sentença confirmada Aplicação do
disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça -
Recurso não provido. (ApCív no 1008213-97.2014.8.26.0127 - Comarca:
Carapicuíba - 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Rel. Des. Elcio Trujillo - j. 15.12.2015 - v.u.)
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE
CADASTRO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DA CDHU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-81.2017.8.26.0248 -Voto no 06834
11
Contrato celebrado sem a anuência da CDHU. Violação do art. 3o do
Decreto no 51.241/06, que regulamentada a Lei Estadual no 12.276/06, e de
cláusula expressa que veda a cessão/transferência. Necessidade de prévia
análise administrativa para admissão no Sistema Financeiro de Habitação.
Preservação dos interesses das demais pessoas que aguardam ser
beneficiadas pelo programa. Negócio sem efeito perante a CDHU, que não
gera obrigações. Improcedência da ação. Recurso provido. (ApCiv no
1010510-49.2014.8.26.0007 - Comarca: São Paulo - 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel. Desa. Mary Grün - j.
08.07.2015 - v.u.).
Ação Declaratória. Imóvel destinado à população de baixa renda. Cessão
irregular da posse do imóvel - Ausência de anuência da CDHU. Além disso,
as parcelas do financiamento não foram adimplidas Impossibilidade de
transferência Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP Apelação
0026416-73.2012.8.26.0005. Des. Rel. Eduardo Sá Pinto Sandeville. 6a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 16/07/2014. Data de
registro: 17/07/2014).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, de ofício, afastada a extinção sem julgamento do mérito, JULGO IMPROCEDENTE A
AÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, fica mantida a sucumbência e, em face do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios, a serem pagos ao
patrono da parte adversa, ficam majorados para R$ 1.350,00, observados os critérios do § 2o
do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido
desde o ajuizamento, ressalvada a isenção da gratuidade.
ANA MARIA BALDY
Relatora